Tribunal: TJMT
Processo: 1012247-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012247-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), YARA FLAVIA ISNENGHI DE OLIVEIRA - CPF: 005.433.931-60 (APELADO), WALTER GONCALVES DA SILVA - CPF: 227.106.121-00 (ADVOGADO), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), EDMILSON DE SOUZA COELHO - CPF: 974.475.011-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO CEDIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EXTRAORDINÁRIO E DO NEXO CAUSAL. ORÇAMENTOS UNILATERAIS E EXTEMPORÂNEOS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de Yara Flávia
Isnenghi
de Oliveira e outro, em razão de supostos danos causados a veículo Nissan
Sentra
cedido aos réus por força de decisão liminar em processo diverso. A autora alegou que o automóvel foi entregue em perfeitas condições e devolvido, após quase oito anos de uso, em estado de completa inoperância, postulando reparação no valor correspondente aos custos de conserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou que o veículo foi entregue aos réus em perfeitas condições de uso; (
ii
) estabelecer se houve demonstração objetiva de que os danos apresentados decorreram de mau uso ou violação do dever de guarda pelos possuidores do bem; e (
iii
) determinar se os documentos unilaterais e os orçamentos apresentados são suficientes para comprovar a extensão do dano e o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de conservação do veículo pelos possuidores diretos decorre dos
arts
. 582 e 422 do Código Civil, ressalvada a deterioração natural oriunda do uso regular do bem.

4.

A própria documentação produzida pela autora revela contradição quanto ao estado inicial do automóvel, pois o termo de recebimento que atesta perfeitas condições de uso é confrontado por checklist elaborado na mesma data apontando avarias na lataria do veículo.

5.

A alegação de devolução do veículo em estado de completa inoperância permaneceu desacompanhada de prova objetiva e imparcial, inexistindo nota fiscal de guincho, fotografias, boletim de ocorrência ou laudo técnico subscrito pelas partes no ato da devolução.

6.

Os orçamentos apresentados foram produzidos unilateralmente, em momento posterior à retomada da posse do veículo pela autora, circunstância que compromete a higidez do nexo causal entre os danos apontados e a utilização do bem pelos réus.

7.

Os documentos de orçamento mesclam itens sujeitos ao desgaste natural de veículo utilizado por aproximadamente 168 mil quilômetros com reparos de grande vulto, inviabilizando a identificação precisa de danos indenizáveis sem a realização de prova técnica especializada.

8.

A autora, ao optar expressamente pelo julgamento antecipado da lide e renunciar à produção de prova pericial, assumiu o risco processual decorrente da insuficiência do acervo probatório para comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Incumbe à parte autora comprovar, por prova idônea e objetiva, que os danos apresentados em veículo cedido decorreram de mau uso ou descumprimento do dever de guarda pelo possuidor direto. 2. Orçamentos unilaterais, genéricos e produzidos em momento significativamente posterior aos fatos não bastam para demonstrar a extensão do dano e o nexo causal. 3. A parte que opta pelo julgamento antecipado da lide e renuncia à produção de prova técnica assume o risco de não satisfazer o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 422 e 582. CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Recurso Inominado n. 0001476-14.2021.8.16.0100, Rel. Helder Luís Henrique Taguchi, 2a Turma Recursal, j. 27.05.2025; TJ-MG, AC n. 10313140230662001, Rel. Habib Felippe Jabour, 12a Câmara Cível, j. 10.03.2021; TJ-SP, Apelação Cível n. 1069036-72.2024.8.26.0002, Rel. Ana Lucia
Romanhole
Martucci, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais proposta em face de
YARA FLÁVIA ISNENGHI DE OLIVEIRA e outro
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A controvérsia tem origem na cessão de um veículo reserva — Nissan
Sentra
, 2009/2010, placa KAU-4161 — aos Apelados, por força de decisão liminar proferida em processo diverso. A Apelante sustenta que entregou o automóvel em perfeitas condições em 30 de outubro de 2012 e o recebeu, após quase oito anos, em 20 de julho de 2020, em estado de completa inoperância, motivo pelo qual pleiteia indenização de R$ 33.514,13 (trinta e três mil, quinhentos e catorze reais e treze centavos), correspondente ao custo dos reparos.

A sentença recorrida refutou a preliminar de
supressio
arguida em contestação, mas concluiu pela improcedência do pedido principal. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na insuficiência do acervo probatório, destacando que os orçamentos apresentados foram produzidos unilateralmente, englobam itens de desgaste natural e que a Apelante, ao optar pelo julgamento antecipado da lide, abdicou da produção de prova pericial, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante defende a reforma da sentença, insistindo na suficiência das provas documentais para demonstrar a violação ao dever de guarda e a ocorrência de dano indenizável, bem como na validade dos orçamentos para quantificar o prejuízo (Id. 36326426).

Preparo recursal (Id. 363976375).

Os Apelados, em contrarrazões, pugnaram pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id. 363276430).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por não se vislumbrar interesse público que a justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais proposta em face de
YARA FLÁVIA ISNENGHI DE OLIVEIRA e outro
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A lide originária foi instaurada pela autora, ora Apelante, com o objetivo de obter reparação por danos materiais supostamente ocorridos em veículo de sua frota, modelo Nissan
Sentra
, ano 2009/2010, placa KAU-4161. O automóvel foi disponibilizado aos Apelados em cumprimento a ordem judicial liminar proferida nos autos do processo n. 0016592-19.2012.8.11.0002.

A Apelante sustenta que o veículo foi entregue em 30 de outubro de 2012, com 49.878 quilômetros rodados, e que o termo de recebimento (Id. 363276357) atestava suas perfeitas condições de uso. Após longo interstício de quase oito anos, período em que o bem permaneceu na posse exclusiva dos Apelados, foi restituído em 20 de julho de 2020.

A Apelante alega, em sua petição inicial e no recurso, que o veículo retornou em estado de completa inoperância, tendo chegado às suas dependências transportado por guincho, com avarias significativas que demandariam reparos orçados no montante de R$ 33.514,13 (trinta e três mil, quinhentos e catorze reais e treze centavos).

Em sua defesa, os Apelados arguiram, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido pela ocorrência de
supressio
e, no mérito, impugnaram a pretensão indenizatória. Afirmaram que os danos são compatíveis com o desgaste natural de um veículo utilizado por oito anos, que percorreu mais de 168.000 quilômetros sob sua posse. Questionaram a idoneidade dos orçamentos, por serem unilaterais e desatualizados, e apontaram a desproporção entre o valor do conserto e o valor de mercado do próprio bem.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença (Id. 177817417), refutou a preliminar de
supressio
, mas acolheu a tese de mérito dos Apelados. Concluiu pela improcedência da ação, fundamentando sua decisão na fragilidade do conjunto probatório. Para o magistrado, os orçamentos unilaterais não são suficientes para comprovar a extensão do dano e o nexo causal, especialmente por incluírem itens de desgaste natural.

Ressaltou, ademais, a desproporcionalidade do valor pleiteado e o fato de que a Apelante, ao ser instada a especificar provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, assumindo o risco de não se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Sodalício versa sobre a responsabilidade civil por danos materiais em veículo cedido por força de decisão judicial. A Apelante busca a reforma da sentença de improcedência, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a violação ao dever de guarda pelos Apelados e o nexo causal com os prejuízos sofridos.

A solução da controvérsia passa, invariavelmente, por análise criteriosa da distribuição do ônus probatório, conforme a regra cardeal do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Compete à parte autora, ora Apelante, a prova do fato constitutivo de seu direito, e aos réus, ora Apelados, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. Após exame acurado e ponderado dos elementos coligidos aos autos, conclui-se que a Apelante não logrou se desincumbir do encargo que sobre si recaía, sendo a manutenção da sentença de improcedência à medida que se impõe.

Do dever de conservação e do estado inicial do veículo

A relação jurídica estabelecida entre as partes, ainda que de origem judicial, impunha aos Apelados, na qualidade de possuidores diretos do bem alheio, o dever de conservá-lo e restituí-lo no estado em que o receberam, nos termos do artigo 582 do Código Civil, ressalvada a deterioração natural decorrente do uso regular.

Esse dever de conservação é expressão direta da boa-fé objetiva consagrada no artigo 422 do mesmo diploma legal, que impõe a ambas as partes de uma relação jurídica o dever de agir com lealdade e probidade em todas as suas fases.

Ocorre que o ponto de partida da argumentação da Apelante — a premissa de que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso — encontra óbice intransponível na prova documental que a própria recorrente produziu. O Termo de Recebimento (Id. 363276357), que declara as perfeitas condições do bem, é contrastado, de forma direta, pelo
Checklist
de Entrada (Id. 363276358), confeccionado na mesma data, que já apontava a existência de avarias na lataria do veículo.

Essa contradição inicial mina a força probatória da alegação de um estado inicial imaculado, que serviria como parâmetro para a aferição dos danos subsequentes.

Da ausência de prova objetiva sobre o estado de devolução

A alegação de que o veículo retornou sobre um guincho e com motor fundido — fato central para caracterizar um dano extraordinário, que transcende o mero desgaste pelo uso — permaneceu no campo puramente retórico. A petição que veicula tal informação (Id. 363276360), assim como o
Checklist
de Devolução (Id. 363276359), são documentos produzidos unilateralmente, sem qualquer chancela dos Apelados ou de terceiro isento.

A Apelante não trouxe aos autos um único elemento de prova objetivo e imparcial — como a nota fiscal do serviço de guincho, boletim de ocorrência, fotografias datadas da devolução ou laudo de constatação assinado por ambas as partes no ato da entrega.

A prova do dano extraordinário, portanto, nasceu frágil, alicerçada apenas na palavra da parte interessada.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o ônus de demonstrar que os problemas apresentados no veículo decorreram de mau uso pelo possuidor incumbe a quem alega o dano, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos unilaterais:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR PRAZO DETERMINADO PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES RURAIS. VEÍCULOS QUE FORAM RETOMADOS PELO LOCADOR 18 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, POLIMENTO E GUINCHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS PROBLEMAS APRESENTADOS NO VEÍCULO, APÓS DUAS SEMANAS DE LOCAÇÃO, SEJAM DECORRENTES DE MAU USO PELO LOCATÁRIO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR (ARTIGO 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DE ENTREGA DO BEM QUE IMPEDE QUALQUER COMPARAÇÃO ENTRE O ESTADO INICIAL E FINAL DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DESPESAS COM LIMPEZA DOS VEÍCULOS. CABIMENTO. DEVER DO LOCATÁRIO DE DEVOLVER O VEÍCULO EM BOM ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO DEVIDO PROPORCIONALMENTE AOS DIAS EM QUE OS VEÍCULOS FORAM EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELO LOCATÁRIO. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEDÁGIO (SEM PARAR). REEMBOLSO DEVIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR, Recurso Inominado n. 0001476-14.2021.8.16.0100, Jaguariaíva, Rel. Helder Luís Henrique Taguchi, 2a Turma Recursal, j. 27/05/2025, publicado, 28/05/2025).

Da insuficiência dos orçamentos para a quantificação do dano

Prosseguindo, a análise dos orçamentos apresentados como prova da extensão do prejuízo revela deficiências que lhes retiram a força de convencimento. Ambos foram produzidos de forma unilateral e, o que é mais grave, em momento significativamente posterior à devolução do bem.

O segundo orçamento (Id. 363276363) data de março de 2022, quase dois anos após a Apelante ter retomado a posse do veículo. Durante esse longo período, o automóvel permaneceu sob sua guarda exclusiva, sendo impossível aferir se não sofreu novas avarias ou se sua deterioração não foi agravada pela inércia em promover os reparos. Esse hiato temporal rompe a higidez do nexo causal que se pretende estabelecer entre a posse dos Apelados e os danos orçados.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao recusar força probatória a laudos e orçamentos produzidos à margem do contraditório:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LAUDO UNILATERAL. Compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O laudo pericial unilateral não pode ser admitido como prova, porque realizado à margem do contraditório. (TJ-MG, AC n. 10313140230662001, Ipatinga, Rel. Habib Felippe Jabour, Juiz Convocado, 12a Câmara Cível, j. 10/03/2021, publicado 08/04/2021).

Outrossim, como bem pontuou o Juízo de primeiro grau, os orçamentos mesclam, de forma indistinta, a troca de peças sujeitas ao desgaste natural e esperado para um veículo que rodou 168.318 quilômetros — como pneus, pastilhas de freio, filtros e correias — com reparos de grande vulto, como a substituição do motor.

Não cabe ao Poder Judiciário, sem o auxílio de conhecimento técnico especializado, realizar a tarefa de separar, dentro de um orçamento genérico, o que constitui dano indenizável por mau uso daquilo que é simples consequência da depreciação natural, cujo ônus pertence ao proprietário do bem.

A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração precisa do dano, do nexo causal e da conduta culposa, elementos que, no caso concreto, não foram adequadamente comprovados.

Do pedido de julgamento antecipado e suas consequências processuais

Neste ponto, impõe-se enfrentar diretamente a tese recursal de que o pedido de julgamento antecipado da lide não implicaria renúncia à valoração das provas já produzidas. A premissa processual da Apelante é, em si mesma, correta: o julgamento antecipado não impede a análise das provas existentes nos autos, e o juízo está obrigado a valorar todo o material probatório disponível, independentemente da forma de julgamento eleita.

Contudo, a questão não reside na renúncia à valoração, mas na insuficiência intrínseca do acervo probatório disponível. Quando instada a especificar as provas que pretendia produzir (Id. 363276420), a Apelante optou, de forma expressa e inequívoca, por requerer o julgamento antecipado da lide (Id. 363276421), manifestando sua convicção de que os documentos já coligidos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Essa escolha estratégica, legítima em si mesma, implicou a assunção do risco de que o juízo singular — e agora
esta
Corte — considerasse insuficientes os orçamentos unilaterais e extemporâneos apresentados.

O julgamento antecipado foi, portanto, o veículo processual adequado; a improcedência decorre da fragilidade intrínseca das provas produzidas, não da forma de julgamento. A parte que, ciente da complexidade fática e da fragilidade de suas provas documentais, renuncia à produção de prova técnica assume o risco processual de não conseguir demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é elucidativa ao tratar de situação análoga: "
Ré que não manifestou interesse pela produção de prova pericial ao longo da demanda. Ausência de comprovação da regularidade dos serviços e da legitimidade da cobrança. Ônus da ré de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Art. 373, II, do CPC
." (TJ-SP, Apelação Cível n. 1069036-72.2024.8.26.0002, Rel. Ana Lucia
Romanhole
Martucci, j. 14/04/2025).

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía.

Diante de um acervo probatório contraditório quanto ao estado inicial do bem, carente de prova isenta sobre o estado de devolução e amparado em orçamentos unilaterais, extemporâneos e genéricos, a conclusão pela improcedência da pretensão indenizatória é medida de rigor técnico e de justiça.

Em face do
exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante aos patronos dos Apelados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 33.514,13), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026